Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725414-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HORACIO VILACA DE MATOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 39273640, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de seis (6) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A recorrente defende que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual, conforme a legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Sustenta que o atendimento para casos de urgência/emergência, para beneficiários que estão cumprindo de carência, é limitado à no máximo às doze (12) primeiras horas de atendimento. Alega que custear despesas não inseridas no cálculo atuarial, provoca desequilíbrio financeiro. Argumenta que a parte agravada não possui condições financeiras de ressarcir pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência, não sendo, portanto, reversível a medida que concedeu a tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar. Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da decisão para que o agravado garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos daquela decisão, nos termos do art. 300, §1o, do CPC”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 41107803). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 15.12.2022, julgando procedente o pedido para, confirmando a tutela deferida, determinar a ré a autorizar e a custear a internação e o tratamento do autor no Hospital São Francisco a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de seis (6) horas, sem alteração do plano originalmente contratado, sob pena de pagamento de multa cominatória fixada na referida decisão; bem como condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de um por cento (1%) ao mês a partir desta data. Em face da sucumbência, condenou a ré a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor apurado da condenação por quantia certa, observadas as disposições constantes no art. 85, do CPC. Por fim, determinou que o valor dos honorários seja repartido proporcionalmente entre a Defensoria Pública - que ingressou com o pedido - e o advogado particular do autor - que deu continuidade à demanda. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator